Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VAZAMENTO DE ÁGUA DO AR-CONDICIONADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO EM BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E CONFORTO. FALHA DE SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, porquanto os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, enquanto a prestadora do serviço enquadra-se como fornecedora (artigos 2o e 3o do CDC).
2. As provas produzidas demonstram que o ônibus possuía um vazamento do ar-condicionado, no meio do corredor, de modo que houve violação ao dever de prestar o serviço em boas condições de segurança, de manutenção, de conforto e de higiene ao consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços de transporte pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
3. O fato de o consumidor realizar viagem interestadual, de maneira desconfortável, desagradável e angustiante, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e configura o dano moral
4. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. É inadequada a pretensão de reforma da sentença, em contrarrazões, para a fixação de honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e não provido.